Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TEMOR DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE, SERIEDADE IDONEIDADE. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. ABOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. O depoimento de testemunha policial apresenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

2. O crime de ameaça é formal e independe do resultado naturalístico, sendo desnecessário, ainda, o fundado temor da vítima, bastando a seriedade e idoneidade da intimidação.

3. O crime de falsa identidade exige, para sua consumação, do elemento subjetivo de obter vantagem para si ou para outrem, devendo a identificação ser realizada para obter determinado fim.

4. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.